Tribunal: TJES
Processo: 5042198-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042198-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: JOAO HENRIQUE NICOLI BOSSER e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042198-56.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDO:
JOÃO HENRIQUE NICOLI BOSSER, TAM LINHAS AÉREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA, ajuizada por JOÃO HENRIQUE NICOLI BOSSER em face de DEUTSCHE LUFTHANSA AG, LATAM AIRLINES BRASIL, em síntese, o Recorrido alega que ter adquirido passagens aéreas junto com a recorrente DEUTSCHE LUFTHANSA AG a recorrida TAM LINHAS AÉREAS S/A. com destino a Amsterdã. Afirma que, ao desembarcar no destino final, foi informado que sua bagagem fora extraviada. Alega não ter recebido qualquer assistência por parte da requerida, de modo que teve que adquirir novos pertences para que pudesse usufruir da viagem. Sustenta que sua mala só foi devolvida quatorze dias após o voo, quando já havia retornado para o Brasil, de modo que pleiteou pelo ressarcimento de R$ 4.835,44, correspondente ao prejuízo material, além da condenação em danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido da Inicial para; CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento; CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento ao Autor de R$ 4.766,36, pelo prejuízo material, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do consumidor e acrescido de juros a contar da citação.

(3). Em tempo, o Requerido DEUTSCHE LUFTHANSA A.G, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando ausência de comprovação de danos morais, inexistência de danos materiais, e subsidiariamente a redução do valor arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerido TAM LINHAS AEREAS S/A, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, colacionando apenas o comprovante de pagamento referente ao valor arbitrado na sentença de forma solidaria.

(5). O requerente, na qualidade de recorrido, apresentou suas contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

(6). Embora o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do RE 636.331 e do ARE 766.618, tenha firmado entendimento vinculante no sentido de que, nos voos internacionais, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas sim os tratados internacionais — como as Convenções de Varsóvia e de Montreal —, sob o fundamento de que o Brasil deve observar os acordos internacionais ratificados no âmbito do transporte aéreo, nos termos do art. 178 da Constituição Federal, o eventual dano moral deve ser analisado à luz das normas de proteção ao consumidor.

(7). Compartilho do entendimento do juízo sentenciante, uma vez que restaram demonstrados nos autos os danos morais sofridos, bem como a falha na prestação do serviço pelas demandadas. O recorrido permaneceu em solo estrangeiro sem seus pertences durante toda a viagem, tendo recebido sua bagagem apenas 14 dias após retornar à sua residência, o que evidencia situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Quanto ao valor arbitrado a título de indenização, entendo que este observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo necessidade de reforma da sentença recorrida.

(8). No que se refere aos danos materiais, os autos demonstram claramente os gastos não previstos arcados pelo recorrido, decorrentes da falha na prestação do serviço. Diante disso, é evidente a responsabilidade das demandadas pela reparação, razão pela qual a manutenção da sentença em todos os seus fundamentos se mostra adequada.

(9). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da ação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)